Tribunal: TJDFT
Processo: 0753883-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753883-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO JOSE TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: SINAMAR ABADIA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO JOSÉ TAVARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os fármacos NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, registrados na ANVISA, incorporados recentemente ao rol de medicamentos fornecidos pela SES/DF, mas ainda em fase de definição do PCDT e aquisição. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 254681362 - fl. 25 o médico assistente, apesar de requerer urgência, não assinalou risco imediato de morte ou de perda de membro ou função. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas emitidas em processos de idêntico pedido, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” O Agravante sustenta (i) que foi diagnosticado com “FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CD: J84.1)” e que se submeteu, sem êxito, a todos os tratamentos disponíveis no SUS; (ii) que houve progressão da doença e por isso foi prescrito em caráter de urgência os fármacos recusados pelo Agravado; (iii) que a prescrição está devidamente justificada e é imprescindível para o seu tratamento; e (iv) que a demora no início da terapia o expõe a sérios riscos de óbito. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado “seja condenado à fornecer para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica”. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória de urgência. O direito à saúde, inclusive no que concerne ao fornecimento de medicamento, é assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em se tratando de medicamento que não consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, como parecer ser o caso, o seu fornecimento pressupõe a demonstração de que as opções disponíveis na dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto, pelo menos no plano da cognição sumária. O Relatório Médico de p. 75/79 de ID 79192312 demonstra que o Agravante foi diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA FAMILIAR COM PADRÃO DE DOENÇA FIBROSANTE PROGRESSIVA e que a medicação prescrita (“PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE”) é imprescindível para o tratamento da doença. Veja-se: “O paciente RONALDO JOSÉ TAVARES, apresenta FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA FAMILIAR (FPI) diagnosticada em agosto de 2025 (CID J84.1) COM PADRÃO DE DOENÇA FIBROSANTE PROGRESSIVA.; a mãe já falecida da mesma causa teve diagnostico e seguimento prévio em 2017. [...] Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona ou nintedanib. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. [...] Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela portaria 2982/2009 e nem pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. [...] Sabemos que nesse momento ambos os medicamentos: Nintedanib e Pirfenidona já estão autorizados pela Anvisa.” Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da gravidade e da natureza progressiva doença que tornam claro o risco de morte, conforme se colhe do Relatório Médico de p. 75/79 de ID 79192312: “O paciente tem risco de morte pela doença pois a urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela provisória de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, forneça o medicamento (“PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE”), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator